Tribunal: TJSP
Processo: 1042283-65.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, julgada improcedente. Recurso da autora. Matéria recursal atinente à prestação de serviços divergente e de qualidade inferior ao contratado. Inovação recursal. Não conhecimento do pedido formulado somente no recurso, pena de supressão de um grau de jurisdição. Inteligência do art. 1.010,

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, julgada improcedente. Recurso da autora. Matéria recursal atinente à prestação de serviços divergente e de qualidade inferior ao contratado. Inovação recursal. Não conhecimento do pedido formulado somente no recurso, pena de supressão de um grau de jurisdição. Inteligência do art. 1.010, IV, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, em mais R$ 500,00, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042283-65.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VANESSA PRESTES MOMESSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MALBEC
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042283-65.2017.8.26.0506 -Voto no 6889 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1042283-65.2017.8.26.0506
APELANTE: VANESSA PRESTES MOMESSO
APELADO: MALBEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
VOTO No 6889

APELAÇÃO. Condomínio. Ação declaratória de
inexistência
de
relação
jurídica
e
de
inexigibilidade de débito, julgada improcedente.
Recurso da autora. Matéria recursal atinente à
prestação de serviços divergente e de qualidade
inferior ao contratado. Inovação recursal. Não
conhecimento do pedido formulado somente no
recurso, pena de supressão de um grau de
jurisdição. Inteligência do art. 1.010, IV, do CPC.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, com a majoração dos honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC,
em mais R$ 500,00, com a ressalva do art. 98, §
3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e de inexigibilidade de débito ajuizada por VANESSA
PRESTES
MOMESSO
contra
MALBEC
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA., julgada improcedente pela r. sentença
atacada (fls. 260/266), carreando à autora as verbas sucumbenciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042283-65.2017.8.26.0506 -Voto no 6889 3/5
arbitrados os honorários em R$ 1.500,00, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da data da
publicação da sentença, e acrescidos de juros de mora (1% ao mês, não
capitalizados) a partir do trânsito em julgado.
Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação (fls. 280/286), alegando, em síntese, que o serviço que foi
prestado pela apelada é de qualidade inferior e divergente do quanto foi
apresentado e aprovado em assembleia, pois se decidiu pela troca de todas
as calhas e rufos por novas e não a reforma das já existentes.
Afirma que a cobrança direta pela apelada retira o
direito da apelante de exigir contas do síndico pela cobrança integral de
serviço de qualidade inferior e divergente estabelecido contratualmente,
configurando hipótese dos incisos II e III, do art. 104, do Código Civil.
O recurso foi regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à
apelante (fls. 91).
Contrarrazões às fls. 290/293.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 294), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 298).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042283-65.2017.8.26.0506 -Voto no 6889 4/5
Segundo consta da petição inicial, a autora é
proprietária de apartamento no condomínio Parque Smart, na cidade de
Sorocaba/SP, tendo recebido boleto com data de vencimento para
15/08/2017, no valor de R$ 192,00, relativamente à cobrança da primeira
parcela de 24 que correspondem a uma taxa extraordinária, sem que lhe
fosse informado a que título seria o pagamento.
Consta, ainda, que em contato online com a ré,
recebeu a resposta de que a cobrança se referia à realização de benfeitoria
útil pela cobertura de suas vagas de garagem, serviço não contratado pela
autora, inexistindo qualquer relação jurídica com a mencionada empresa.
Relata a exordial que a autora solicitou cópia da
Ata da Assembleia Ordinária realizada em 10/02/2017, constatando que a
cobertura da garagem não foi aprovada por ausência de quórum mínimo.
Com efeito, na petição inicial a autora afirmou
desconhecer a contratação da empresa apelada e autorização para os
serviços de cobertura das vagas de garagem, eis que não foi aprovada em
assembleia realizada em 10/02/2017.
No entanto, ao contestar a ação, a apelada
comprovou ter sido aprovada a sua contratação na referida assembleia
geral, assim como a respectiva taxa condominial extraordinária e a
cobrança da forma indicada, para que fossem realizados reparos no
telhado, decorrentes de avarias em telhas, calhas e rufos que implicavam
em problemas de vazamentos, e não para a cobertura das vagas de
garagem, ficando esse item da ordem do dia para deliberação em momento
posterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042283-65.2017.8.26.0506 -Voto no 6889 5/5
No entanto, para fundamentar a sua pretensão à
inversão do julgamento, a apelante procedeu à análise da qualidade dos
serviços prestados pela apelada.
E, sendo inadmissível inovar no recurso, não se
conhece de matéria que não foi objeto de discussão e decisão em Primeira
Instância, pena de supressão de um grau de jurisdição (art. 1.010, inciso
IV, do CPC), como afirmado pela apelada em contrarrazões.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em
mais R$ 500,00, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto
processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator